Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712653-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS AGRAVADO: FREDERICO AUGUSTO LEVI DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS contra decisão de ID 227681105 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de FREDERICO AUGUSTO LEVI DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de realização de nova consulta ao sistema SisbaJud. Afirma, em suma, que realizou outras diligências, sem localização de bens passíveis de penhora; que a última consulta foi realizada foi parcialmente frutífera; que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não há impedimento na reiteração de consultas; que não foi observada a garantia da razoável duração do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para determinar a realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, inclusive na modalidade de reiteração automática. Custas recolhidas (ID 70420701). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Em relação à nova consulta ao sistema SisbaJud, a reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas à disposição do juízo pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. No caso sob exame, a única consulta ao sistema SisbaJud foi realizada em 28/10/2024 (ID 215958424 dos autos de origem), já na modalidade de reiteração automática, de modo que não se justifica, em razão do curtíssimo tempo decorrido, a reiteração da diligência nos mencionados sistemas. Para que realize nova pesquisa de ativos financeiros transcorridos aproximadamente seis meses da consulta anterior, é necessário que a parte agravante apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, ou demonstre ter realizado outras diligências a seu alcance sem localização de bens passíveis de penhora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de constrição patrimonial, ou a apresentação de elementos de convicção pelo exequente, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema Sisbajud não se mostra razoável, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha", porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. Precedentes. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1400662, 07347603020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022) (grifo nosso) Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora